Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-21.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002544-21.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDEIDES SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hildeides Santos Fernandes contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral movida em face de Boa Vista Serviços S.A., condenando a autora por litigância de má-fé e determinando a expedição de ofício à OAB/BA para apuração de eventual infração disciplinar do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se restou comprovada a regular notificação prévia do consumidor antes da negativação de seu nome; e(ii) verificar se houve configuração de litigância de má-fé pela autora/apelante, a justificar a sanção aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 2º) impõe ao órgão de proteção ao crédito o dever de comunicar previamente o consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

O conjunto probatório demonstra que a ré/apelada comprovou o envio da notificação ao endereço físico e eletrônico da autora, conforme documentos constantes dos autos, atendendo ao disposto no CDC.

Conforme a Súmula 404/STJ, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na comunicação de negativação, bastando a prova do envio da correspondência ao endereço do consumidor.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.098.539/RS e REsp 2.158.450/RS) reconhece a validade da notificação eletrônica (por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens), desde que comprovados o envio e a entrega, o que se verifica no caso.

Restando comprovada a regular notificação, não há ilicitude na negativação, tampouco dano moral indenizável.

Ao negar fato comprovado nos autos — a notificação prévia — e sustentar tese contrária à jurisprudência consolidada, a autora violou o dever de lealdade e boa-fé processual, incorrendo em comportamento temerário, nos termos dos arts. 5º, 77, I, e 80, II e III, do CPC.

A condenação por litigância de má-fé é medida legítima diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos e do uso do processo para finalidade ilegítima, conforme reconhecido pelo juízo a quo.

A determinação de ofício à OAB/BA não implica violação de prerrogativas profissionais, representando o exercício regular do dever do magistrado de comunicar indícios de infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8002544-21.2022.8.05.0038
, em que figuram como Apelante
HILDEIDES SANTOS FERNANDES
e como Apelada
BOA VISTA SERVICOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3/S